Tribunal: STF
Processo: HC 205252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cledimar Troche Marques, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 503.636/SP.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. 
    Assevera, ainda, que 
    “Conforme se observa, em detrimento a qualquer entendimento, os nobres julgadores deixaram de aplicar o redutor previsto em Lei, aduzindo que a quantidade de entorpecentes não permitiu a aplicação do tráfico privilegiado.” (Grifo original)
    Sustenta, ainda, que, caso aplicada a causa de diminuição da pena (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), deve ser modificado o regime fechado aplicado para a pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, bem como viabilizada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
    Requer o deferimento da liminar para aplicar a causa de diminuição, modificar o regime inicial de cumprimento da pena e promover a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem, confirmando a liminar.
    Examinados os autos, decido. 
    Anoto que esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 677.866/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Para fins de registro, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 
    Consoante se infere da sentença condenatória, 
    “(...) inviável a aplicação do redutor, pois embora o réu seja primário, de bons antecedentes e sem notícia de que integre organização criminosa, considero a quantidade e natureza do entorpecente apreendido para deixar de aplicar o disposto no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/06. Considero também que o legislador, ao editar a nova lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como “traficante de primeira viagem”, como se pode classificar aquele que possui “estoque” diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou ainda quantidade e variedade de drogas apreendidas. Logo, no caso em tela, tendo o acusado sido surpreendido com grande quantidade de droga, inviável a aplicação do redutor.”(Doc. 2)
    O Tribunal de Justiça, enfrentando a controvérsia ora em análise, assentou:
    “Ainda nesta fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode ser reconhecida porque demonstrado que o apelante se dedica a atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Pela enorme quantidade da droga apreendida com o apelante, é patente que ele não fazia isto pela primeira vez, pois nenhum grande traficante confiaria esta tarefa, com alto valor econômico envolvido basta calcular o valor que essa quantidade da droga tem no mercado espúrio a um novato na criminalidade”. (Doc. 2)
    Por fim, no âmbito do STJ, Sua excelência o Ministro Nefi Cordeiro Fez ver:
    “Ao que se observa, a pena-base foi fixada no mínimo legal e as instâncias a quo afastaram a aplicação da causa de diminuição da pena em virtude das circunstâncias do caso, em especial, pela quantidade e a diversidade de drogas apreendidas – 127 tabletes de cocaína e 09 de haxixe com peso respectivo de 126,72 kg e de 8,854 kg (fl. 67) –, evidenciando o não preenchimento dos requisitos legais previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista que o réu se dedica a atividades criminosas.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Anoto, por fim, que a pretensão de modificação do regime e de substituição da pena corpórea por restritiva de direito, diante da inviabilidade do reconhecimento da causa especial de redução nesta sede, resta, por consequências óbvias, prejudicada.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente